Tribunal: TJES
Processo: 5017327-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017327-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO VITOR SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017327-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO VITOR SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SONIA EMANUELLE ALVES SILVA - ES39620

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE DE FUGA. INAPLICABILIDADE DO ART. 112, §7º, DA LEP E DA SÚMULA VINCULANTE 56/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa técnica de PAULO VITOR SILVA SIQUEIRA, condenado por roubo majorado, contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o pedido de livramento condicional. A decisão foi fundamentada na ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta disciplinar grave, consistente em fuga do sistema prisional, ocorrida em 05/06/2024. A defesa alega que a falta grave é antiga (ocorrida há mais de 12 meses) e não pode obstar o benefício indefinidamente, que o bom comportamento foi readquirido nos termos do art. 112, §7º da LEP, e requer a concessão do livramento condicional ou, alternativamente, a progressão antecipada com base na Súmula Vinculante 56/STF.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a falta grave de fuga, ocorrida em 05/06/2024, impede o preenchimento do requisito subjetivo ("bom comportamento durante a execução da pena") para o livramento condicional, nos termos do art. 83, III, 'a', do Código Penal; (ii) saber se o disposto no art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal (LEP), que trata da reaquisição do bom comportamento após 1 (um) ano da falta grave, se aplica ao livramento condicional; e (iii) saber se a alegação de superlotação do sistema prisional e a Súmula Vinculante 56 do STF autorizam a progressão antecipada ou a concessão do livramento condicional, na ausência do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

3. O requisito subjetivo para o livramento condicional ("bom comportamento durante a execução da pena" - CP, art. 83, III, 'a') exige a análise de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período de 12 meses, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.º 1.161 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A prática de falta grave de natureza grave, como a fuga, impede o reconhecimento do bom comportamento, sendo fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional.

5. O §7º do art. 112 da LEP, que trata da reaquisição do bom comportamento após 1 (um) ano, aplica-se à progressão de regime, mas não ao livramento condicional, cujo regramento é específico no art. 83 do Código Penal.

6. A Súmula Vinculante 56 do STF, que trata da impossibilidade de manutenção em regime mais gravoso por falta de estabelecimento penal adequado, não dispensa o preenchimento dos requisitos legais (objetivo e subjetivo) para a concessão do livramento condicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
PAULO VITOR SILVA SIQUEIRA
em face da decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, em razão da prática de falta disciplinar grave, consistente em fuga do sistema prisional.

Em suas razões, busca a defesa, seja reconhecido que o apenado teria readquirido o bom comportamento carcerário, nos termos do art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal, e que, diante da superlotação prisional, seria possível autorizar a progressão antecipada ao livramento condicional, com base na Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial no id. 16634987, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017327-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO VITOR SILVA SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SONIA EMANUELLE ALVES SILVA - ES39620

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Trata-se de agravo em execução interposto por
PAULO VITOR SILVA SIQUEIRA
em face da decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, em razão da prática de falta disciplinar grave, consistente em fuga do sistema prisional.

Em suas razões, busca a defesa, seja reconhecido que o apenado teria readquirido o bom comportamento carcerário, nos termos do art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal, e que, diante da superlotação prisional, seria possível autorizar a progressão antecipada ao livramento condicional, com base na Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à satisfação do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, previsto no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, que exige que o apenado apresente bom comportamento durante a execução da pena.

1. Da Reaquisição do Bom Comportamento (Art. 112, §7º, da LEP) e a Falta Grave Antiga:

O agravante alega que a falta grave de fuga, ocorrida em 05/06/2024, não pode ser utilizada como impedimento, pois seria "antiga" e o bom comportamento teria sido readquirido após 12 meses, conforme o art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal (LEP).

Este argumento, embora pertinente para a progressão de regime, não se aplica ao livramento condicional.

O art. 83, inciso III, do Código Penal (CP), estabelece dois requisitos subjetivos cumulativos para o livramento condicional:

Alínea "a": ter bom comportamento durante a execução da pena.

Alínea "b": não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se, inclusive sob o regime de recursos repetitivos, no sentido de que a valoração do requisito subjetivo ("bom comportamento durante a execução da pena") deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando temporalmente ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso.

Nessa linha, o Tema Repetitivo n.º 1.161 do STJ dispõe que:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Ademais, o §7º do art. 112 da LEP, que prevê a reaquisição do bom comportamento após 1 (um) ano da ocorrência do fato (ou antes, com o cumprimento do requisito temporal exigível), é aplicável à progressão de regime, mas não se estende ao livramento condicional, cujo regramento específico está no art. 83 do Código Penal.

No caso dos autos, a prática de falta grave, consistente em fuga do sistema prisional em 05/06/2024, embora anterior a 12 meses da data do parecer da Procuradoria, configura um evento grave que, por si só, atesta a ausência de disciplina e o senso de responsabilidade exigidos para a fruição do livramento condicional, o qual consiste na libertação antecipada do apenado.

Conforme o STJ, a prática de faltas graves durante a execução da pena constitui fundamentação idônea para a negativa do benefício por ausência do requisito subjetivo.

Portanto, o indeferimento do livramento condicional, fundado na análise global do histórico prisional e na falta grave de fuga, está em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação aos princípios da legalidade e individualização da pena.

2. Da Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 56 do STF:

O agravante também requer a progressão antecipada para o livramento condicional, com base na Súmula Vinculante n.º 56 do STF, que trata da falta de estabelecimento penal adequado.

Contudo, a invocação da referida Súmula não se aplica à hipótese.

O enunciado sumular refere-se à impossibilidade de manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso em virtude da ausência de vaga ou estabelecimento adequado, determinando a adoção de medidas de adequação do regime.

Não se trata, todavia, de dispensa dos requisitos legais para a concessão de benefícios como o livramento condicional.

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo o bom comportamento (requisito subjetivo) legalmente exigido e não passível de ser mitigado em razão da superlotação do sistema prisional.

No caso, o indeferimento decorreu de juízo técnico fundado em elemento concreto (falta grave de fuga) que impede o reconhecimento do requisito subjetivo, e não meramente na ausência de vaga ou inadequação do estabelecimento prisional.

3. Do Pedido Alternativo de Concessão a partir de 03/10/2025:

O pedido alternativo de deferimento do livramento condicional a partir de 03 de outubro de 2025, data em que o requisito objetivo seria atingido, também deve ser rejeitado.

Embora o apenado atinja o requisito objetivo naquela data, a falta do requisito subjetivo, conforme demonstrado (ausência de bom comportamento durante a execução da pena em razão da fuga), impede a concessão do benefício.

Os requisitos devem ser preenchidos cumulativamente.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido, agiu com acerto, pois, embora o requisito objetivo estivesse próximo (ou tenha sido alcançado), o requisito subjetivo não foi atendido.

Assim, a decisão do Juízo da Execução, que indeferiu o livramento condicional, está devidamente fundamentada e em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do Agravo em Execução Penal, mas lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de livramento condicional ao agravante PAULO VITOR SILVA SIQUEIRA.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.